Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706480-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: ABS TELETRANS COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS REDE LOGICA E TRANSPORTES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0035403-36.2015.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ABS TELETRANS COMÉRCIO ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REDE LÓGICA E TRANSPORTES LTDA., indeferiu o pedido de expedição de ofício a instituições financeiras com a finalidade de localizar eventuais créditos da Executada decorrentes de operações com cartão de crédito. Preparo regular (Num. 15065637 e 15065638). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 24 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador